Tribunal: TJSP
Processo: 0007717-10.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007717-10.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante GIRLEI DOS
SANTOS MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007717-10.2018.8.26.0624 -Voto no 45.936 - VA
2
Apelação com revisão no 0007717-10.2018-DIGITAL
Comarca:
Tatuí
Apelante:
Girlei dos Santos Martins
Apelado:
Ministério Público

Voto 45.936
GIRLEI DOS SANTOS MARTINS foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 5 anos e 10
meses de reclusão, e a pagar 583 dias-multa, no piso
legal,
pela
prática
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, sob a égide da Lei 11.343/06.
Irresignado, apela, por sua advogada dativa, buscando absolvição, em síntese, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
diminuição
da
pena-base,
regime
inicial
menos
gravoso e isenção do pagamento da pena de multa.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007717-10.2018.8.26.0624 -Voto no 45.936 - VA
3
Girlei dos Santos Martins foi processado e
condenado porque, no dia 04/12/2017, em concurso com
o
corréu
Bruno
Bernardino
de
Oliveira
(autos
desmembrados), trazia consigo, guardava e ocultava,
para fins de tráfico, 660 porções de cocaína
(541,86g),
substância
causadora
de
dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
veio
demonstrada
pelo
boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão
e laudo de exame químico-toxicológico de fls.
263/267, positivo para cocaína.
A autoria também é induvidosa.
Em Juízo, o apelante confessou que estava
com uma bolsa contendo as drogas e que iria receber
R$ 200,00 por semana em razão de tal prática, sendo
que foi preso ao se arrepender e ir devolver tal
objeto.
Tal
confissão
restou
corroborada
pelas
demais provas colhidas nos autos, especialmente
pelas palavras dos guardas civis, que narraram os
fatos tais quais descritos na inicial, descrevendo
que o recorrente e o corréu tentaram fugir ao
visualizar a viatura, mas foram detidos, apreendendo-
se uma mochila com grande quantidade de drogas.
A elevada quantidade de tóxicos (mais de
650 porções de cocaína) e as circunstâncias da
prisão,
após
tentativa
de
fuga,
comprovam
à
saciedade a finalidade mercantil das substâncias
apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007717-10.2018.8.26.0624 -Voto no 45.936 - VA
4
Correta, destarte, a condenação.
A reprimenda também não comporta alteração.
Pena-base corretamente estabelecida em 1/6
acima do mínimo, diante da razoável quantidade de
droga apreendida (mais de meio quilo de cocaína),
não sendo possível qualquer redução.
Em
seguida,
compensada
a
reincidência
específica (certidão de fls. 417/418) e a confissão
espontânea, as penas tornaram-se definitivas pela
ausência de outras modificadoras.
Inviável a pretendida aplicação do artigo
33,
§
4o, da Lei de Tóxicos, em razão da reincidência.
Para o início do cumprimento da pena
corporal foi fixado o regime fechado, que, apesar do
tempo de prisão provisória, fica mantido em razão da
gravidade do crime praticado e da reincidência
específica do recorrente, a indicar que regime mais
brando não seria suficiente para a prevenção e
repressão do delito.
Diante da pena aplicada e da recidiva,
impossível a aplicação de qualquer benefício.
Inviável, por fim, a isenção da pena de
multa,
diante
de
ausência
de
previsão
legal.
Ademais, restou fixada no piso legal, com o dia-
multa imposto no mínimo de 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato, a teor do que dispõe o § 1o
do artigo 49 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007717-10.2018.8.26.0624 -Voto no 45.936 - VA
5
Por tais razões, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator